Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731892-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação da penhora no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.° 0723290-57.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisório de sentença, em que o exequente busca a satisfação do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) penhora do valor de R$ 19.686,53, por meio do Sisbajud; (iii) o agravante alega que os valores seriam impenhoráveis porque oriundos de licença-prêmio e acertos financeiros decorrentes da aposentadoria, sendo que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC abrangeria aplicações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora de ativos financeiros da parte devedora, para fazer frente à dívida referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial e aplicação financeira (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III). 5.Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. 7. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. 8. Não se mostra viável o imediato reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque o direito do agravante não está comprovado documentalmente, tampouco há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante em favor do agravante. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311. art. 833, IV. Art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG; EREsp no 1.874.222/DF; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.); acórdão 1731830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; acórdão 1974565, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 18.03.2025; acórdão 2022601, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 30.07.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao autorizar o bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, aplicados em CDB do Banco Sofisa, para pagamento de honorários sucumbenciais, desrespeitando a proteção de garantir o mínimo existencial do idoso aposentado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pleiteia o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1230. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do processo, porquanto ausente similitude fática entre o caso concreto e o tratado no precedente. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023